Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. VALOR. LIMITAÇÃO PELA TABELA GERAL DE AUXÍLIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DESPESAS FUTURAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA.
1. Não tendo sido suscitada a matéria em primeiro grau e nem havendo a manifestação pelo juízo de origem a seu respeito, fica impossibilitada de ser objeto de decisão pela instância ad quem em razão de indevida inovação recursal.
2. O reembolso das despesas médicas realizadas em unidade diversa da rede credenciada pelo plano de saúde e custeadas pelo próprio usuário deve se limitar aos regramentos contratuais, no caso, à Tabela Geral de Auxílios – TGA.
3. O dissabor inerente à expectativa frustrada do reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada pelo plano de saúde decorre do inadimplemento contratual e, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não configura ofensa à honra ou à dignidade passível de compensação moral.
4. A pretensão de reembolso de despesas médicas que sequer ocorreram não merece ser acolhida, se não guarda relação com a causa de pedir da ação. Eventual negativa futura (inadimplemento) não pode ser presumida, haja vista a força obrigatória do contrato entabulado entre as partes e a boa-fé contratual.
5. É lícito ao julgador proferir sentença ilíquida quando não for possível a verificação definitiva do montante devido, seguindo-se a apuração por meio de liquidação de sentença (CPC/2015 491 I § 1o).
6. Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.